Tribunal: TJDFT
Processo: 0009162-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009162-09.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 61087720, o SINDIRETA, em virtude do óbito da substituída MARUSKA TECHMEIER MORATO, requereu a habilitação de ARNALDO ROESCH MORATO, VERONICA TECHMEIER MORATO e ARNALDO TECHMEIER MORATO como sucessores processuais. Pugnou, outrossim, pelo cancelamento do PCT n. 0714195- 11.2022.8.07.0000; e pela expedição de novos requisitórios no percentual de cada um dos sucessores. Instado, o Distrito Federal requereu que os sucessores apresentem formal de partilha judicial transitada em julgado ou escritura pública extrajudicial indicando, expressamente, o crédito referente ao presente requisitório, como condição para a sua habilitação nos autos (ID: 63536227). A Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal informou “(...) concordância com a manifestação do Distrito Federal no que tange à necessidade de inventário e partilha do crédito representado pelo precatório/RPV, bem como à possibilidade de realizar o inventário por meio de escritura pública (...)” (ID: 66182344) Pois bem. Não foi anexado ao pedido cópia do formal de (sobre)partilha ou escritura da (sobre)partilha envolvendo o precatório em epígrafe. Na espécie, há interesse de pessoa curatelada, o que impõe a abertura de inventário com vistas a estabelecer a devida partilha dos bens e cumprimento de todas as obrigações pendentes em relação à substituída. Nesse sentido, reza expressamente o art. 619 do CPC: “Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial” grifo nosso. O caso vertente encerra peculiaridade, qual seja, interesse de pessoa curatelada, que afasta a orientação, máxime jurisprudencial, de que, no processo de execução, a habilitação dos herdeiros independe da abertura de inventário. Na espécie, como se faz imperiosa a abertura de inventário, não se mostra crível a habilitação “pura e simples” dos herdeiros e do meeiro à sucessão processual de MARUSKA TECHMEIER MORATO. Assim, diante da peculiaridade do caso concreto, intime-se o SINDIRETA para que junte cópia do formal de (sobre)partilha ou escritura da (sobre)partilha contendo a partilha do crédito inscrito no presente precatório. Brasília, 26 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR